Tribunal: TRF3
Processo: 0008355-88.2006.4.03.6104
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
60/283)

0008355-88.2006.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79813

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 313-A, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. AGRAVANTE NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. O acusado foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. do art. 313-A do Código Penal.

3. O conjunto probatório demonstra que o acusado inseriu informações falsas nos sistemas previdenciários relativas a vínculos empregatícios, com o fim de obter vantagem ilícita em detrimento do INSS.

4. Comprovação da materialidade delitiva e do dolo específico na conduta do apelante.

5. A pena-base comporta exasperação em função das consequências do crime.

6. Não reconhecida a agravante do art. 61, II, g do Código Penal. A conduta do réu constitui crime próprio, somente praticado por servidor público, visto que o tipo penal estabelece "inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos".

7. Embora as circunstâncias judiciais justifiquem o aumento da pena-base, tal valoração negativa não é suficiente para afastar a regra geral inserta no artigo 33, §2o, alínea c, do Código Penal. Regime inicial aberto mantido.

8. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A fixação de pena substitutiva de índole econômica, tendo em vista que o crime ensejou prejuízo material à vítima, melhor atende à finalidade tríplice da pena (retributivo, preventivo e de reinserção social).

9. Apelação do Ministério Público Federal a que se dá parcial provimento. Apelação do réu a que se nega provimento. De ofício, fixada a pena pecuniária em salário mínimo.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação do réu MARCOS DELFIN FERREIRA e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Ministério Público Federal para, mantida a condenação do réu pela prática do crime do art. 313-A do Código Penal, fixar sua pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/20 do salário mínimo; De ofício, fixada a pena pecuniária em salário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.